Tribunal: TJSP
Processo: 2236447-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Imóvel alienado fiduciariamente ao banco executado – Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 – Posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, na medida em que proprietário, como definido

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Imóvel alienado fiduciariamente ao banco executado – Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 – Posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, na medida em que proprietário, como definido na lei civil, é aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se fazem presentes nenhum desses direitos - Artigo 1.228 do Código Civil - Precedentes do STF, do STJ e desta Corte – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário – Extinção da execução fiscal determinada em relação ao banco agravante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, devendo ela ter prosseguimento unicamente em face da coexecutada – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000571937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236447-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236447-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 19514
Agravo de Instrumento Digital no 2236447-08.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Agravado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Interessada: MAGALI DE SALVI ELIAS REIS FRIGO
Comarca: SÃO PAULO
ILEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal IPTU do exercício
de 2015 Imóvel alienado fiduciariamente ao banco executado
Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos dos Artigos 32
e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97
Posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a
efetiva aquisição da propriedade, na medida em que proprietário,
como definido na lei civil, é aquele possuidor dos direitos de uso,
gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de
propriedade fiduciária, onde não se fazem presentes nenhum
desses direitos - Artigo 1.228 do Código Civil - Precedentes do
STF, do STJ e desta Corte
Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário Extinção da execução fiscal determinada em relação
ao banco agravante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
devendo ela ter prosseguimento unicamente em face da
coexecutada Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão de fls.83/86 que, em execução fiscal relativa à cobrança
de IPTU, rejeitou exceção de pré-executividade, na qual arguida ilegitimidade
passiva do banco executado.
Sustenta que a alienação fiduciária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236447-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
constitui direito real de propriedade, mas tão somente se caracteriza como
garantia do cumprimento da obrigação contratual firmada e que, na qualidade de
credor fiduciário, não pode ser considerado contribuinte do IPTU, por possuir
apenas o domínio resolúvel do bem, não lhe sendo atribuídos os poderes
inerentes à propriedade. Pugna pelo acolhimento da exceção, reconhecendo-se
sua ilegitimidade passiva e extinguindo-se a execução fiscal em relação a ele.
Recurso processado, com a concessão do
efeito suspensivo pleiteado, até decisão final pela Turma Julgadora (fls.107/108).
Intimado, o Município agravado apresentou
contraminuta às fls.118/128.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O presente recurso comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal relativa à cobrança
de débitos relativos a IPTU do exercício de 2015, ajuizada em face de BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A que, citado, ofereceu exceção de pré-executividade,
na qual arguida sua ilegitimidade passiva.
A decisão agravada rejeitou a exceção, ao
fundamento de que a responsabilidade tributária do credor fiduciário está prevista
no artigo 34 do CTN, c.c. o artigo 23, parágrafo único, da Lei 9.514/97.
No entanto deve ser reformada.
Isto porque, ao contrário do decidido, o ora
agravante é detentor apenas o domínio resolúvel do bem, decorrente da
alienação fiduciária, fato que afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo
desta execução fiscal.
Com efeito, o credor fiduciário não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236447-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
considerado como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU,
na medida em que proprietário, como definido na lei civil - artigo 1.228 do Código
Civil -, é aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do bem, o que
não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se fazem presentes
nenhum desses direitos.
A posse apta a ensejar a incidência do IPTU,
somente seria aquela qualificada pelo animus domini, não incidindo sobre a
posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição
da propriedade, tal como acontece nos casos do credor fiduciário que,
possuindo a posse indireta do imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva
da propriedade do bem.
Confira-se entendimento adotado por esta
Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento 202.8309-41.2016, realizado
em 15.09.2016:
“... Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça e deste Tribunal definiu que o credor fiduciário não se
equipara ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, para
fins de ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU referente ao
imóvel, uma vez que ele tem a propriedade fiduciária em garantia,
sendo do devedor fiduciante o direito real de aquisição do mesmo
imóvel, assim como a posse e o livre uso e fruição, por sua conta
e risco.” ... Esses direitos, atribuídos por força de lei, tornando o
devedor fiduciante sujeito passivo do IPTU e das contribuições
condominiais, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código
Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97, somente ocorre
por efeito do registro do contrato. Confira-se, a respeito: “...
Segundo o artigo 23 do CTN, o IPTU, "imposto, de competência
dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na
lei civil, localizado na zona urbana do Município". 4 - Ocorre que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236447-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
§8° do artigo 27 da Lei n.° 9.514/1997 prescreve que "responde o
fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições
condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse". 5 - No caso, a Caixa
Econômica Federal não é responsável pelo pagamento do IPTU na
condição de credora fiduciária. “... incontroverso que a norma
aplicável ao caso é a Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre a
alienação fiduciária de bem imóvel.” (decisão monocrática
proferida no REsp 1531144 / PB, Terceira Turma, Rel. Min. Moura
Ribeiro, DJ de 28.03.2016). “APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
e Taxa de sinistro, exercício de 2011 Município de São Vicente
Contrato de alienação fiduciária de imóvel registrado Sujeição
passiva tributária O credor fiduciário, que possui apenas o
domínio resolúvel da coisa alienada, não pode ser
responsabilizado pelo imposto não pago pelo devedor fiduciante,
possuidor direto do bem Comprovado o exercício de defesa, são
devidos honorários advocatícios Percentual fixado na r. sentença
que atende ao disposto no Código de Processo Civil - Sentença
mantida
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
0508338-28.2013.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, Décima
Quinta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar,
j. em 12.02.2015). “EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA APELAÇÃO IMÓVEL OBJETO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RESPONDE PELO PAGAMENTO DO
IPTU O DEVEDOR FIDUCIÁRIO, QUE TEM A POSSE E O DIREITO
REAL DECORRENTE DO REGISTRO DO CONTRATO, CONSTANTE
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR
FIDUCIÁRIO
SENTENÇA
MANTIDA
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Apelação
no
0500-33.2011.8.26.0572, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236447-08.2019.8.26.0000 -Voto no
6
José Luiz de Carvalho, j. em 28.11.2013) AGRAVO EXECUÇÃO
FISCAL IPTU de 2001 a 2008 Município de Lucélia Contrato de
alienação fiduciária de imóvel registrado Sujeição passiva
tributária O banco, credor fiduciário, que possui apenas o domínio
resolúvel da coisa alienada, não pode ser responsabilizado pelo
imposto não pago pelo devedor fiduciante, possuidor direto do
bem - AGRAVO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
0115546-55.2013.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, Rodrigues de
Aguiar, j. em 26.09.2013).
Confira-se, também, entendimento adotado
pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região objeto de Recurso
Extraordinário n. 1204260, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
22/05/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG
24/05/2019 PUBLIC 27/05/2019), onde restou decidido que:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU
E
TAXAS
MUNICIPAIS.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE DA CEF. JUSTIÇA ESTADUAL. A alienação fiduciária de
bem imóvel é a operação de financiamento através da qual o
devedor/fiduciante, visando a garantia de determinada obrigação frente ao
credor/fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de um imóvel,
cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa a ser possuidor
direto, e o credor que se torna possuidor indireto do bem. A posse apta a
ensejar a incidência do IPTU e taxas, somente é aquela qualificada pelo
"animus domini", não incidindo sobre a posse exercida de forma precária e
que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como
acontece nos casos do credor fiduciário que, possuindo a posse indireta
do imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva da propriedade do
bem. Há disposição de Lei atribuindo a responsabilidade pelo pagamento
de tributos que recaiam sobre o imóvel ao devedor fiduciante (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236447-08.2019.8.26.0000 -Voto no
7
9.514/1997, §8° do artigo 27). A CEF é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução fiscal, de modo que os autos originários devem ser
remetidos à Justiça Estadual. Agravo de instrumento a que se nega
provimento” ...2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a
al. a do inc. III do art. 146 e o inc. I do art. 156 da Constituição da República
e sustenta a legitimidade passiva da credora fiduciária. Assevera que, “ao
se dizer e admitir que o proprietário fiduciário não é contribuinte de IPTU,
também está se dizendo que sobre a propriedade fiduciária não incide
esse tributo, o que é uma visão equivocada, injusta e que somente
privilegia a instituição financeira em detrimento da população do
município” (fl. 17, vol. 5). Requer que “este Excelso Pretório dê integral
provimento ao presente recurso, reformando a v. acórdão recorrido,
tornando subsistente a cobrança do IPTU e taxas incidentes sobre o
imóvel objeto de tributação no âmbito da Justiça Federal em face da Caixa
Econômica Federal, proprietária fiduciária, e dos devedores fiduciantes,
em razão de o entendimento naquele firmado contrariar dispositivo da
Constituição Federal, prosseguindo-se a Execução em seus atos e termos
ulteriores” (fl. 18, vol. 5). Examinados os elementos havidos no processo,
DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 4. O Tribunal
Regional assentou: “A alienação fiduciária de imóvel restou instituída pela
Lei n. 9.514/97 que, naquilo em que interessa ao deslinde da presente
causa, dispõe que: 'Art. 17. As operações de financiamento imobiliário em
geral poderão ser garantidas por: I - hipoteca; II - cessão fiduciária de
direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis; III -
caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de
venda ou promessa de venda de imóveis; IV - alienação fiduciária de coisa
imóvel. § 1o As garantias a que se referem os incisos II, III e IV deste artigo
constituem direito real sobre os respectivos objetos. (...) Art. 22. A
alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o
devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência
ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art.
23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236447-08.2019.8.26.0000 -Voto no
8
no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o
desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o
fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Tem-se, assim, que a
alienação fiduciária de bem imóvel é a operação através da qual o
devedor/fiduciante, visando a garantia de determinada obrigação frente ao
credor/fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de um imóvel
(art. 22), cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa a ser
possuidor direto, e o credor que se torna possuidor indireto do bem (art.
23). Dessarte, ante a clareza da norma de regência, nenhuma dúvida há
que, registrado o contrato de alienação fiduciária, o credor torna-se
proprietário fiduciário e possuidor indireto do imóvel. De outro turno,
acerca do Imposto Predial e Territorial Urbano, prevê o Código Tributário
Nacional que: 'Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do
Município. (...) Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel,
o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.' À vista
dos referidos regramentos, é forçoso concluir que o credor fiduciário não
pode ser considerado como proprietário do imóvel para fins de sujeição
passiva do IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei civil
- artigo 1.228 do Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos de uso,
gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de propriedade
fiduciária, onde não se fazem presentes nenhum desses direitos. De outro
vértice, o argumento no sentido de que o credor fiduciário é possuidor
indireto do imóvel e que, nessa condição, seria contribuinte do imposto, ex
vi do artigo 34 do CTN acima transcrito, também não comporta
acolhimento. (...) Desse modo, declaro que a posse apta a ensejar a
incidência do IPTU, somente seria aquela qualificada pelo animus domini,
não incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem por
objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece nos casos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236447-08.2019.8.26.0000 -Voto no
9
credor fiduciário que, possuindo a posse indireta do imóvel, não tem por
objetivo a aquisição definitiva da propriedade do bem” (fls. 8-9, vol. 3). A
apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-
probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código
Civil, Código Tributário Nacional, Lei n. 9.514/1997 e Lei Complementar
municipal n. 460/2008). ... 5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso
extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e §
1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-
se. Brasília, 22 de maio de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora”.
Assim sendo, a responsabilidade tributária do agravante
não pode ser reconhecida, razão pela qual o presente recurso deve ser provido,
para, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do banco executado, extinguir a
execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC em relação ao banco
agravante, devendo ela ter prosseguimento unicamente em face da coexecutada.
Deverá a Municipalidade arcar com os ônus
sucumbenciais, ficando os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, atualizado, obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 85, §§
2o, incisos I a IV e 3o, inciso I, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator